Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. HOME CARE. CUIDADOR. DISTINÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR. ADEQUAÇÃO. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura ou fornecimento de cuidador ao paciente deve ser observada. A cobertura contratual abrange o tratamento domiciliar multidisciplinar, por profissionais especializados em diversas áreas de saúde, que não se confunde com a função de cuidador, que pode ser exercida por algum familiar ou por pessoa contratada para tanto, não sendo possível a condenação do plano de saúde a arcar com o pagamento de serviço não contratado. A multa cominatória consiste em coerção indireta imposta com o objetivo de fazer cumprir o provimento jurisdicional exarado, devendo ser fixada em patamar proporcional à obrigação imposta.